Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004733-21.2016.8.07.0020 RECORRENTE: DEBORA FRANCESCHINI MAZZEI, LUCIANNA RODRIGUES DE SIQUEIRA MARTINS RECORRIDO: ANTÔNIO BARBOZA DA SILVA, KARINE NEIVA DOS SANTOS, THAÍS CONSTANTINO TOLEDO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL/IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INEFICACIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a preliminar de julgamento extrapetita se a r. sentença, em atenção ao princípio da congruência, ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide. Nesse sentido, a improcedência do pedido não representa julgamento fora ou aquém do pedido, nem omissão aos fatos narrados, mormente quando todos os elementos relevantes foram sopesados pelo juízo “a quo”. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao princípio do juiz natural/identidade física do juiz, suscitada sem motivação concreta nem prejuízo decorrente da prolação da sentença, proferida com base nos princípios constitucionais e norteadores do ordenamento jurídico vigente. 3. Estando a matéria suficientemente comprovada para elucidação dos fatos, como na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não traduz cerceamento de defesa, nem enseja a nulidade. 4. Evidenciando-se dos autos que as partes firmaram a venda de esmalteria sem a anuência do locador do imóvel e, em contrariedade a vedação expressa do contrato de locação, é de se reconhecer a ineficácia do ajuste. 5. Inexistindo provas de que as recorrentes enfrentaram dano material decorrente da tentativa de transação, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão de ressarcimento. 6. Não prospera a pretensão de compensação por dano moral, haja vista não haver ilícito praticado pela parte contrária que respalde pedido de indenização dessa natureza. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 435, ambos do CPC, 166, inciso II, 186, 187, 421, 422, 482 e 1.144, todos do Código Civil, 93, inciso IX e 5o, inciso XXXV e LIV, ambos da Constituição Federal, ao afastar a ilicitude dos atos praticados pelos recorridos, demonstrada desde a inicial como fundamento da obrigação de fazer, isto é, de indenizar as recorrentes pelo inadimplemento das obrigações assumidas quando assinaram o contrato de compra e venda do estabelecimento. Aduzem que houve desvirtuamento do objeto do contrato, visto que descumpriram as cláusulas que os obrigava a assumir todo o passivo da empresa como pagamento pela sua aquisição, pugnando, assim, pela eficácia do contrato e o reconhecimento do efetivo trespasse. Apontam, ademais, ofensa aos princípios da probidade, da boa-fé objetiva, do juiz natural, do pacta sun servanda, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No aspecto, suscitam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT, do TJMG, do TJAM e do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, bem como ante a ausência de fundamentação da decisão. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371 e 435, ambos do CPC, 166, inciso II, 186, 187, 421, 422, 482 e 1.144, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) na fase instrutória, instada a especificarem provas (ID 20665106) as então autoras da demanda, ora embargantes, limitaram-se a afirmar que “todas as provas pertinentes e mandatórias para o julgamento procedente da ação foram especificadas na petição da réplica de ID36586060” e, posto isso, postularam apenas o regular prosseguimento do feito. Assim, é fácil concluir que a tese de cerceamento de defesa foi corretamente afastada no julgado.” (ID 28741805 - Pág. 8). E, mais, “(...) é estreme de dúvidas que as partes firmaram a venda da esmalteria sem a anuência do locador do imóvel e, ao arrepio de vedação expressa do contrato de locação, o que tornou inviável a efetivação do ajuste naquela oportunidade.” (ID 28741805 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente os contratos de compra e venda e de locação firmado entre as partes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/04/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030